Tribunal: TJDFT
Processo: 0745678-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745678-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo réu, Banco Bradesco S/A, contra decisão que homologou laudo pericial, na segunda fase de ação de exigir contas. Em suas razões, o agravante questiona a conclusão do perito oficial, bem como defende a necessidade de apresentação de livros contábeis da parte autora, ora agravada, a fim de comprovar a regularidade dos débitos questionados na ação originária. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido supracitado. Preparo recolhido (ID. 52744046). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão que homologa laudo pericial em ação de exigir contas não comporta agravo de instrumento, na medida em que se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CIÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. 1. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que homologa o laudo pericial em ação de prestação de contas. Com efeito, para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, ressalvada a tese da taxatividade mitigada. 2. Se a parte não poderia ter se insurgido contra a decisão que homologou o laudo pericial, quando proferida tal decisão, impõe-se reconhecer a possiblidade de se discutir, por meio da apelação, o termo inicial de juros de mora adotado no laudo.(...). 5. Apelo não provido. (Acórdão 1358931, 00381039820148070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J